Tribunal: STF
Processo: ARE 1050481
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – ADI 4.270/SC – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 104 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA LC ESTADUAL Nº 155/1997 – ADMISSÃO DO CONVÊNCIO COM SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB/SC) PELO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO DA DATA DO JULGAMENTO – NOMEAÇÃO EM DATA POSTERIOR – TABELA DA OAB – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.